Tribunal: TJES
Processo: 5003639-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003639-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO MACIEL DE FREITAS e outros
AGRAVADO: JOILSON TESCH e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECEDENTE. PARALISAÇÃO DE OBRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Existe um condomínio entre as partes de uma área total de 122.260,00m2, dentre isto 9.483,70m2 cabe aos recorrentes e a fração de 100.302,63m2 aos agravados, limites que serão objeto de cognição exauriente no mérito que visa extinguir o condomínio e dividir as referidas áreas.

II. Com isso, a indiscutível obra realizada pelos recorrentes deve permanecer suspensa até que melhor compreensão se tenha acerca dos contornos da propriedade de cada um a fim de aferir se ela tem sido efetivada em fração compatível com a propriedade, sendo este o ponto controvertido da lide. Esta postura cautelosa do magistrado originário é salutar, a fim de exterminar as incertezas pois, com dito, “
a continuidade poderá potencializar a situação conflituosa já verificada
”; certo é que para solução deste debate imprescindível é a instrução probatória que muito contribuirá para definição da área congruente.

III. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003639-44
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

ANTONIO MACIEL DE FREITAS e MARIA AGNEZ CELESTINO DE FREITAS

AGRAVADO
S
:
JOILSON TESCH e SANDRA DE OLIVEIRA TESCH

JUIZ: DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Antonio Maciel de Freitas e Maria Agnez Celestino de Freitas em face de decisão que deferiu a medida de natureza cautelar para determinar a paralisação da obra realizada pelos agravantes, no bojo da ação n. 00008527620208080017.

Em resumo, sustenta que as custas prévias não foram recolhidas tempestivamente; que a obra, além de não ser nova, visa garantir tão somente a segurança e moradia de sua residência através de um conserto, uma vez que uma árvore caiu sobre o muro e telhado da área em litígio e nulidade do procedimento administrativo da Prefeitura de Domingos Martins.

Ao final, pretende a reforma da decisão atacada, bem como o cancelamento da demanda originária.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões carreadas (id. 977977) vindicando a manutenção da decisão guerreada.

Informações prestadas pelo juízo a quo no id. 1447678.

Inicialmente, cumpre apontar que as custas prévias da ação originária restaram recolhidas em 10.09.2020 (guia n. 200082272), como é possível aferir pela movimentação processual.

Para além disso, como mencionado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, o pedido de cancelamento de distribuição não foi objeto de cognição na decisão recorrida, importando em clara supressão de instância seu exame acurado nesta oportunidade.

Eminentes Desembargadores, ultrapassada esta questão, não observo azo para modificar a decisão recorrida como passo a expor.

Existe um condomínio entre as partes de uma área total de 122.260,00m2, dentre isto 9.483,70m2 cabe aos recorrentes e a fração de 100.302,63m2 aos agravados, limites que serão objeto de cognição exauriente no mérito desta ação que visa extinguir o condomínio e dividir as referidas áreas.

Ademais, a área já restou litigiosa, pelo menos, desde o ajuizamento da ação reintegratória de posse n. 00003224320188080017, permanecendo nebulosa a exata demarcação de cada fração.

Com isso, a indiscutível obra realizada pelos recorrentes deve permanecer suspensa até que melhor compreensão se tenha acerca dos contornos da propriedade de cada um a fim de aferir se ela tem sido efetivada em fração compatível com a propriedade, sendo este o ponto controvertido da lide.

Esta postura cautelosa do magistrado originário é salutar, a fim de exterminar as incertezas pois, com dito, “
a continuidade poderá potencializar a situação conflituosa já verificada
”; certo é que para solução deste debate imprescindível é a instrução probatória que muito contribuirá para definição da área congruente.

Relevante destacar que a mencionada obra restou primeiramente obstada por um embargo municipal, em razão da ausência de alvará para execução de obra e sua legitimidade hoje é indiferente para prosseguimento do feito uma vez que ela não fora a fundamentação para concessão da tutela ora impugnada.

A paralisação da obra, em última análise, é benéfica a ambas as partes pois resguarda, como é o intuito do de pleitos cautelares, assegurar o cumprimento da decisão definitiva independente de a quem favoreça.

Por fim, a despeito de comprovarem a queda de árvore, os recorrentes não demonstraram que a obra tinha como intuito o mero reparo do telhado e muro ou que consubstanciasse benfeitoria necessária, característica que poderia em tese, sustentar a reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR